Tribunal: TJPA
Processo: 0805590-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805590-26.2021.8.14.0000

PACIENTE: TALLES MESQUITA DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ARTS. 213, 214 C/C ART. 224-A DO CPB - ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA APRECIATIVA SERIA DO JUÍZO SENTENCIANTE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA - AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Assim não se conhece da ordem impetrada, pois não se deve utilizar a via constitucional do Habeas Corpus para a resolução de questões que possam ser examinadas pelos recursos pertinentes, devendo o remédio heróico ser usado apenas em caso de flagrante ilegalidade, nulidades absolutas ou mesmo em decisões de cunho teratológico, o que, de certo, não ocorreu no caso em apreço. O impetrante para sustentar o pedido vale-se como motivo de decisão monocrática, o qual versa sobre competência do juízo, o que não é aparado por via de habeas corpus.
Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

TALLES MESQUITA DE BRITO
,
por meio de advogado, impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
liberatório
com pedido
de liminar
, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII e LXXVII, da Constituição Federal c/c artigos 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua.

O impetrante relata que o paciente fora sentenciado e condenado pelo juízo da 3º vara criminal da comarca de Ananindeua (atualmente 4º vara criminal) a 12 anos de reclusão em regime fechado pela suposta prática de crime capitulado nos artigos 213 e 214 c/c 224-A do CPB, encontrando-se preso desde 30/06/2020.

Relata o impetrante que, após decorridos diversos anos, a pseudo vítima, tomando conhecimento da prisão do paciente, e se sentindo constrangida, teria buscado a família do apenado e se disponibilizado a procurar as autoridades para tentar desfazer o mal-entendido, haja vista ter apresentado versão fática falsa no passado (quando ainda era criança), a qual, apesar das indicações constantes dos autos, acabara passando desapercebida pelo Judiciário.

Aduz que protocolou perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua um pedido de justificação criminal, entretanto, tal pleito restou indeferido por não ser aquele Juízo competente para fazê-lo, declinando a competência para o Juízo da Execução Penal.

Suscita
constrangimento ilegal,
visto que o entendimento do Juízo coator vai de encontro com precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo o Juízo da condenação o competente para processar o pedido.

Requer, por este motivo, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja suspensa a execução da pena, sendo o caso, com a aplicação das medidas descritas nos art. 319 do CPP, bem como expedido o respectivo alvará de soltura, enquanto aguarda o julgamento da revisão criminal.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 49-50 ID nº 5449629), as quais foram prestadas às fls. 59 (ID nº 5470713), sendo colacionados documentos de fls. 61-69 ID nº 5470769).

Indeferi a liminar
(fls. 70-71 ID nº 5470897).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da ordem
(fls. 75-78 ID nº 5642868)

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso próprio.

Tem razão o douto Procurador de Justiça que oficia no presente, vez que, de fato, é o caso de não conhecimento do remédio heroico.

No presente caso o impetrante requer a suspenção da execução da pena e consequentemente a expedição de alvará se soltura, bem como a aplicação ou não das medidas cautelares diversas da prisão enquanto aguarda o julgamento da ação de Revisão Criminal, a qual ainda não fora ajuizada pela defesa. Desse modo, percebo que o
writ
não preenche na sua totalidade os pressupostos de sua admissibilidade, em especial a possibilidade jurídica do pedido, pois, a via de
habeas corpus,
por exceção, somente poderá ser manejada na falta de previsão de recurso para atacar um ato judicial, quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não é o presente caso.

O impetrante para sustentar o pedido vale-se como motivo de decisão monocrática, o qual versa sobre competência do juízo, o que não é aparado por via de habeas corpus.

Isto se trata de matéria pacificada e conhecida desta Corte, senão veja-se:

HABEAS CORPUS PARA O TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL OU PARA ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - ESTELIONATO - CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE QUE SERIA ATÍPICA - NULIDADE DOS ATOS DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE SURSIS PROCESSUAL - VÍTIMA NO PROCESSO CRIMINAL QUE SERIA ILEGÍTIMA - INVIABILIDADE - UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO HABEAS CORPUS - MANDAMUS QUE SE MOSTRA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO - VIA RECURSAL QUE JÁ FOI INTERPOSTA PERANTE O JUÍZO AD QUEM - INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTES ILEGALIDADES - AUSÊNCIA DE NULIDADES ABSOLUTAS OU TERATOLOGIA A SER SANADA - ORDEM NÃO CONHECIDA - DECISÃO UNÂNIME. I. (...); II. (...);
III.
Assim não se conhece da ordem impetrada, pois não se deve utilizar a via constitucional do Habeas Corpus para a resolução de questões que possam ser examinadas pelos recursos pertinentes, devendo o remédio heróico ser usado apenas em caso de flagrante ilegalidade, nulidades absolutas ou mesmo em decisões de cunho teratológico, o que, de certo, não ocorreu no caso em apreço
.
Precedentes do STJ; IV. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

(2015.01457980-93, 145.380, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2015-04-27, Publicado em 2015-05-04)

Ante o exposto, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço a impetração,

em virtude da inadequação da via eleita
.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 19/08/2021